Tribunal: TJDFT
Processo: 0014421-24.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014421-24.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS PEREIRA HENRIQUE DE JESUS, JANAYRA SUELLI SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CAUSAS DE AUMENTO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e transporte de veículo para outro estado, a condenação é medida que se impõe. II - A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP na Delegacia, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar evidente pela prova dos autos, notadamente a palavra da vítima e o depoimento das testemunhas em Juízo. III - A retratação do réu em Juízo não prevalece sobre sua confissão extrajudicial quando corroborada pelas demais provas produzidas, em especial pela confissão dos coautores e o pelo depoimento seguro dos policiais. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. V - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, o liame subjetivo e divisão de tarefas, com atuação essencial para o sucesso da empreitada criminosa. VI - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. VII - As circunstâncias de natureza objetiva, das quais os coautores tinham plena ciência, como o emprego de arma de fogo e administração de bebida alcóolica para a vítima, em quantidade que a fez desmaiar, se comunica a todos, sendo que a última bem demonstra a maior reprovabilidade da conduta e autoriza a análise negativa da culpabilidade. VIII - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. X - Nos termos do enunciado no 443 da Súmula do STJ, a majoração da pena do crime de roubo além da fração mínima na terceira fase da dosimetria, exige fundamentação concreta, o que se verifica quando a vítima é mantida em cativeiro por quase 12 (doze) horas, sendo libertada muito machucada, em local ermo (matagal). XI - Apelações conhecidas e desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o, inciso I do Código Penal, requerendo o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto entendem que a utilização de simulacro de arma de fogo não possui nenhuma capacidade lesiva; b) artigo 33, § 2o, alínea “b” do mesmo diploma legal, pugnando pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 157, § 2o, inciso I do Código Penal. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Não bastasse, é de se registrar que o ônus da prova da alegação de que o artefato utilizado se tratava de um simulacro de arma de fogo ou que não teria potencialidade lesiva, competia à Defesa, conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Pena e a jurisprudência (...) No caso sob exame, a vítima afirmou peremptoriamente que foi utilizada arma de fogo na prática criminosa, tanto na fase extrajudicial (fls. 5/5v) como em Juízo (mídia à fl. 242). Assim, correta a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.” (ID 21612195 - Págs. 38 e 39). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030